Tribunal: STF
Processo: RE 1250887
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cumpre observar, desde logo, que incumbe à parte recorrente o ônus processual de proceder à demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário que deduziu, da repercussão geral das questões constitucionais.
    É importante registrar, ainda, segundo decidido no julgamento do AI 664.567-QO/RS, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE (Pleno), que o Presidente do Tribunal recorrido, no exercício do controle prévio de admissibilidade recursal, dispõe de competência para verificar se o recorrente procedeu, ou não, à demonstração formal e fundamentada no recurso extraordinário interposto, da repercussão geral das questões discutidas.
    Essa visão do tema – que bem reflete a diretriz jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte – foi exposta, de modo claro, por GLAUCO GUMERATO RAMOS (“Repercussão Geral na Teoria dos Recursos. Juízo de Admissibilidade. Algumas Observações”, “in” Revista Nacional de Direito e Jurisprudência nº 84, ano 7, dezembro/2006, p. 53), em lição na qual reconhece assistir, ao Presidente do Tribunal “a quo”, competência para examinar, em sede de controle prévio de admissibilidade, a verificação da demonstração formal e fundamentada da repercussão geral, só não lhe competindo o poder – que cabe, exclusivamente, ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.035, § 2º, do CPC) – de decidir sobre a efetiva existência, no caso, da repercussão geral.
    Esse mesmo entendimento é perfilhado por GUILHERME BEUX NASSIF AZEM (“A Súmula 126 do STJ e o Instituto da Repercussão Geral”, p. 91/95, item n. 2, “in” “Revista Jurídica” nº 358, agosto de 2007) e CARLOS AUGUSTO DE ASSIS (“Repercussão Geral como Requisito de Admissibilidade do Recurso Extraordinário – Lei 11.418/2006”, p. 32/46, item V, “in” “Revista Dialética de Direito Processual” nº 54, setembro 2007).
    É claro que o juízo prévio de admissibilidade do recurso extraordinário, a ser exercido, em um primeiro momento, pela Presidência do Tribunal recorrido, não se confunde com o reconhecimento de que a matéria arguida no apelo extremo possui, ou não, relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, pois, quanto a esse aspecto, somente o Supremo Tribunal Federal dispõe de competência para apreciar, em cada caso, a existência, ou não, da repercussão geral.
    O exame dos presentes autos evidencia que a parte ora recorrente, ao interpor o recurso extraordinário, não demonstrou, de forma fundamentada (art. 1.035, § 2º, do CPC), a existência, na espécie, da repercussão geral, o que torna incognoscível o apelo extremo em questão.
    Com efeito, não se indicaram, na espécie, os motivos que justificariam, no processo em exame, o reconhecimento de repercussão geral da controvérsia constitucional alegadamente existente na causa em referência, como se vê da própria leitura do capítulo com que a parte ora recorrente pretendeu satisfazer a exigência inscrita no art. 1.035, § 2º, do CPC:
    “IV. DA REPERCUSSÃO GERAL
    O tema já teve análise de repercussão geral no RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.047.941 TOCANTINS.
    Tem como tema a discussão da constitucionalidade da incidência do ICMS sobre serviços de transporte aquaviário com fundamento no artigo 2º, II, da Lei Complementar 87/1996, que já é objeto de apreciação na ADI 2.779 da Relatoria do Min. Luiz Fux.
    Portanto é evidente a repercussão geral do tema, que inclusive já está em análise nesta Suprema Corte.”
    Vê-se, portanto, que se mostra insatisfatório, no caso, o cumprimento da prescrição legal consubstanciada no § 2º do art. 1.035 do CPC.
    É por isso que o Supremo Tribunal Federal tem enfatizado caber “à parte recorrente demonstrar, de forma expressa e acessível, as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário”, sob pena de a deficiência (quando não a ausência) da fundamentação inviabilizar o apelo extremo interposto (RE 611.023-AgR/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, v.g.).
    Cabe registrar, finalmente, que o entendimento ora exposto tem sido observado, em sucessivas decisões proferidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a propósito dessa exigência formal concernente ao mencionado pré-requisito de admissibilidade do recurso extraordinário (AI 667.027/PI, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 559.059/AC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RE 565.119/MG, Rel. Min. MENEZES DIREITO – RE 566.728/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 793.850/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator